Tribunal: STF
Processo: Ext 414
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-13
Data de publicação: 1984-06-13

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PEDIDO EM QUE EMBORA OS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS
AUTOS NÃO OFEREÇAM MAIORES DETALHES, REVELAM O MÍNIMO LEGAL
NECESSÁRIO À SUA APRECIAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO, À LUZ DA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO DO ESTADO
REQUERENTE (ART. 77, INC. VI, DA LEI Nº 6815, DE 19.08.80. INDEFERIMENTO.